Tribunal: STF
Processo: MS 32428
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SOBRE A DATA DA CIÊNCIA DA IMPETRANTE SOBRE O ATO IMPUGNADO, PARA FINS DE AFERIÇÃO DO RESPEITO AO PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. POSTERIOR JUNTADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.